Tribunal: TJSP
Processo: 2032789-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
MÚTUO. Ação monitória. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Parte que, apesar de instada, não trouxe elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 2. Diferimento que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Recurso não provido, com observação.